Tribunal: TJMT
Processo: 1038160-39.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038160-39.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), VITORIA D O BIANCHI - CNPJ: 37.506.698/0001-21 (EMBARGADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MÉRITO VEDADA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão unânime que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão que rejeitara apelação cível, confirmando sentença que reconheceu a decadência do crédito tributário e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em sede de exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição quanto a argumentos relevantes constantes da apelação e do agravo regimental, como a discussão sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a correta contagem do prazo decadencial.

III. Razões de decidir:

3. A alegada contradição não se verifica, pois a referência à inovação recursal não compromete a coerência interna do julgado, fundado essencialmente na tese de decadência.

4. A jurisprudência exige contradição interna como fundamento dos embargos, não se aplicando ao caso controvérsias com teses da parte embargante ou julgados de outros tribunais.

5. O acórdão enfrentou adequadamente a tese jurídica quanto à decadência do crédito tributário, com fundamentação clara e indicação dos marcos temporais, de sorte que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de provas ou rediscussão do mérito.

6. O prequestionamento considera-se satisfeito quando a matéria jurídica é enfrentada de forma fundamentada, sendo desnecessária a menção literal aos dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configura contradição interna a divergência entre argumentos acessórios e a fundamentação central do julgado. 2. A omissão não se caracteriza quando a matéria recursal é enfrentada de forma clara e fundamentada. 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da causa. 4. O prequestionamento é considerado implícito quando a matéria é apreciada de forma fundamentada, mesmo sem menção expressa aos dispositivos legais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 304729369), que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Fazenda Pública, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que havia negado provimento à apelação cível e mantido a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, declarando a nulidade da CDA em razão da decadência do crédito tributário.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no v. acórdão, sob alegação de que foram ignorados argumentos relevantes constantes da apelação e do agravo regimental, como a discussão sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a correta contagem do prazo decadencial.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de reconhecer a existência da contradição e omissões apontadas, proferindo novo acórdão para, ao final, reconhecer a inexistência de decadência no caso.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 312579892), defendendo a ausência de omissão e contradição no acórdão, e que os embargos manejados visam apenas rediscutir a matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 304729369), que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Fazenda Pública, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que havia negado provimento à apelação cível e mantido a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, declarando a nulidade da CDA em razão da decadência do crédito tributário.

Os presentes embargos foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Igualmente, seu cabimento encontra respaldo legal no art. 1.022 do CPC. Assim, conheço dos presentes embargos de declaração.

No mérito, entretanto, os embargos devem ser rejeitados.

Sustenta o embargante que haveria contradição no acórdão, ao apontar “inovação recursal” em sede de apelação, ao mesmo tempo em que se reconhece a decadência da CDA, sem que se demonstrasse a incompatibilidade entre as teses ou sem explicitar os fundamentos jurídicos que afastaram as alegações do ente fazendário.

Entretanto, não se verifica contradição no julgado. A menção à “inovação recursal” foi um acréscimo argumentativo que não compromete a lógica ou coerência da conclusão do aresto, o qual se fundou, essencialmente, no reconhecimento da decadência tributária.

A jurisprudência é pacífica ao exigir que a contradição apta a ensejar embargos de declaração seja interna à decisão, ou seja, entre os fundamentos e a conclusão, ou entre premissas inconciliáveis.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão.

2. No caso, não ficou demonstrada a ocorrência de contradição no julgado embargado, o que impede o acolhimento dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, confirmou sentença que reconheceu a prescrição quinquenal em ação de cobrança ajuizada por hospital contra o Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro de fato ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicabilidade do art. 202, parágrafo único, do Código Civil sobre interrupção da prescrição, e se o marco inicial da contagem do prazo prescricional seria a data do trânsito em julgado da ação anterior (23/09/2018) e não a data da emissão da nota fiscal dos serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. A questão referente ao marco inicial da prescrição e à aplicabilidade do art. 202 do Código Civil foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, que concluiu pela inaplicabilidade das regras gerais do Código Civil quanto à interrupção da prescrição contra a Fazenda Pública, em razão da existência de norma específica (Decreto 20.910/32).

5. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela de natureza interna do julgado, existente entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, e não a contradição externa, consistente na divergência entre o entendimento adotado pelo julgador e outros julgados ou teses defendidas pela parte.

6. A apresentação de precedentes de outros tribunais que supostamente contrariam o entendimento adotado no acórdão não configura contradição interna apta a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios, mas revela inconformismo com a tese jurídica adotada pela Câmara.

7. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão da matéria já devidamente analisada tanto em sede de recurso de apelação como também pelo colegiado em sede de agravo interno.

8. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior verifique existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A interrupção da prescrição contra a Fazenda Pública segue regramento próprio e restritivo, previsto no Decreto 20.910/32, não sendo aplicável o art. 202 do Código Civil. 2. O trânsito em julgado de ação anterior não configura causa de interrupção da prescrição, tampouco altera o marco inicial do prazo prescricional."

(N.U 1043014-13.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

Não sendo esse o caso dos autos, afasta-se a alegação de contradição.

Noutro giro, quanto à alegada omissão quanto ao exame de argumentos recursais, em especial sobre: interrupção/suspensão da exigibilidade do crédito; correta contagem do prazo decadencial; citação e análise dos artigos invocados; e prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e legais, não prospera a tese do Estado.

Da análise do acórdão embargado, constata-se que a matéria foi integralmente enfrentada, com exposição adequada da motivação judicial e o delineamento da tese jurídica aplicada.

Ademais, a tese da decadência foi devidamente enfrentada e constituída como fundamento central da negativa de provimento, tanto na decisão monocrática quanto no acórdão colegiado, com clara exposição dos marcos temporais.

A argumentação do embargante, nesse ponto, objetiva reexame da prova, o que é absolutamente incabível na via dos embargos de declaração.

Dessa forma, eventual discordância quanto ao desfecho da demanda não se presta à modificação da decisão por meio dos embargos de declaração, ausentes quaisquer vícios a serem sanados.

A propósito, colham-se julgados desta Colenda Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFIGURADA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do artigo 1022 do CPC.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária.

(N.U 0014727-87.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

Por fim, quanto a postulação de prequestionamento explícito de normas legais e constitucionais formulado pelo embargante, tem-se que a jurisprudência dominante entende que a simples oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento implícito, desde que a matéria tenha sido decidida, direta ou indiretamente, na decisão embargada.

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO VEDADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade da CDA nº 2079/2018 e determinou o prosseguimento da Execução Fiscal proposta pelo Município de Sinop contra a empresa Energisa S.A., julgando improcedentes os Embargos à Execução Fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à: (i) ausência de descrição do fato infracional na CDA; (ii) análise da proporcionalidade e razoabilidade da multa administrativa aplicada; (iii) expressa menção aos dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam omissões, contradições ou obscuridades no acórdão recorrido, uma vez que todas as matérias foram examinadas de forma fundamentada.

4. A CDA foi considerada válida, por conter todos os requisitos legais, inclusive com a juntada do processo administrativo.

5. A razoabilidade e proporcionalidade da multa foram analisadas à luz do CDC, com fundamentação suficiente sobre os critérios adotados pelo PROCON.

6. O acórdão apreciou integralmente as teses jurídicas, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que analisa de forma fundamentada todas as teses jurídicas suscitadas. 2. O prequestionamento é satisfeito com o exame do conteúdo jurídico das matérias, independentemente da citação literal dos dispositivos legais."

(N.U 1010485-53.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025, Publicado no DJE 31/08/2025)

Não é necessário, portanto, que o julgador mencione expressamente todos os dispositivos legais apontados pelas partes, desde que a matéria tenha sido suficientemente enfrentada.

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas, no mérito, rejeito-os, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, que permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025